Tribunal: TJDFT
Processo: 0702249-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. São pressupostos para usufruir da benesse da Gratuidade Judiciária a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
2. É incompatível com a alegada miserabilidade jurídica a comprovação nos autos da atuação da parte na venda de imóveis, inclusive com condenação em ação judicial à devolução de valores, bem como sua própria afirmação de ser proprietário de outros bens imóveis.
3. A Gratuidade de Justiça é instrumento de acesso à justiça aos verdadeiramente necessitados.
4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão pela qual concedida a antecipação dos efeitos da tutela revogada.